Tribunal: CARF
Processo: 11080.732363/2018-19
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO JOSE LUZ DE MACEDO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-06-13
Data de publicação: 2024-09-20

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11080.732363/2018-19
ACÓRDÃO
1202-001.326 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
11 de junho de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
BANCO DO BRASIL S/A
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Data do fato gerador: 29/05/2013
MULTA ISOLADA. COMPENSAÇÃO NÃO HOMOLOGADA. MATÉRIA JULGADA
PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERA EM REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 736.
INCONSTITUCIONALIDADE
Conforme decidido pelo Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE no
796.939, com repercussão geral, o §17 do artigo 74 da Lei no 9.430/1996 é
inconstitucional, de forma que não há suporte legal para a exigência da
multa isolada (50%) aplicada pela negativa de homologação de
compensação tributária realizada pelo contribuinte.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Leonardo de Andrade Couto - Presidente

(documento assinado digitalmente)
André Luis Ulrich Pinto – Relator ad hoc

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mauricio Novaes Ferreira,
Marcelo Jose Luz de Macedo, Andre Luis Ulrich Pinto, Roney Sandro Freire Correa, Fellipe Honorio
Rodrigues da Costa, Leonardo de Andrade Couto (Presidente).

Fl. 64
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.326 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.732363/2018-19
2
RELATÓRIO
Por bem narrar os fatos, reproduz-se inicialmente o relatório elaborado pela
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Florianópolis (“DRJ/FNS8”), o qual será
complementado a seguir
Trata o presente processo de Impugnação apresentada pela pessoa jurídica acima
identificada contra a exigência de multa de ofício isolada, no montante de R$
25.127.863,54, constituída por meio da Notificação de Lançamento no NLMIC -
2059/2018 (fls. 2 e 3), em razão de ter sido homologada apenas parcialmente a
Declaração de Compensação (DComp) no 41152.36925.290513.1.3.03-0238
(processo no 10166. 905167/2015-14).
A base legal do lançamento se encontra no § 17 do art. 74 da Lei no 9.430, de
1996, e da notificação de lançamento se extraem as seguintes informações:
[...]
Do lançamento fiscal a Contribuinte teve ciência em 04/12/2018 (fl. 6).
Irresignada, apresentou em 21/12/2018 a Impugnação de fls. 10 a 17, por meio da
qual, preliminarmente, requer o apensamento do presente processo ao processo
no 10166.905167/2015-14, conforme determina a Portaria RFB no 1.668, de 2016.
No mérito, a Contribuinte alega que o lançamento é nulo em razão de não
subsistir o fato gerador da penalidade em questão. Informa, ainda, que
apresentou recurso voluntário ao CARF contra o Acórdão da DRJ/RPO proferido
no processo no 10166.905167/2015-14, que não reconheceu qualquer parcela do
direito creditório pleiteado. Nesse sentido, acrescenta que "não se pode olvidar
que o Impugnante é possuidor do crédito alegado, conforme comprovado nos
autos do processo de crédito n.o 10166.905167/2015-14, demonstrando que a
autuação é manifestamente improcedente".
Referindo-se especificamente à base legal da penalidade ora sob exame, a
Impugnante alega que "o § 17 do art. 74 da Lei no 9.430/96 está em total
desalinho com os princípios constitucionais, quando prevê punição ao sujeito
passivo que age de boa-fé, tão somente pelo simples exercício de um direito que
lhe é legalmente assegurado, mostrando-se, a penalidade imposta, totalmente
desprovida de razoabilidade". Ainda segundo a Impugnante, "este dispositivo
legal cria severo obstáculo à extinção do crédito tributário pela via legítima da
compensação, punindo o contribuinte pelo exercício regular de um direito, o que
não é admitido pelo ordenamento jurídico".
Ressalta a Impugnante que os órgãos do Poder Judiciário têm afastado a multa
em questão, "na medida em que ela vulnera diversos direitos constitucionais
fundamentais, dentre os quais, e com mais relevância: o direito fundamental de
petição aos poderes públicos (art. 5o, XXXIV); ao contraditório e à ampla defesa
Fl. 65
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.326 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.732363/2018-19
3
(art. 5o, LV); a vedação da utilização de tributos com o efeito de confisco (art. 150,
IV); além dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade".
Destaca, ainda, que "o próprio CARF veda expressamente a concomitância de
multa de ofício, culminando inclusive com a edição da Súmula no 105 — cujo
mesmo raciocínio pode, por analogia, ser aplicado ao caso vertente".
Referindo-se à concomitância da cobrança da multa isolada em questão com a
multa de mora exigida sobre a mesma base, a Impugnante alega que "embora os
dispositivos legais tratem de hipóteses diversas de aplicação de penalidade, o fato
é que, enquanto resultado prático de sua aplicação, o sujeito passivo será
duplamente penalizado pelo mesmo procedimento supostamente equivocado, o
que não pode ser admitido". Por essa razão, requer que seja observada a lógica
do princípio penal da consunção, "em que a infração mais grave abrange aquela
menor que lhe é preparatória ou subjacente, de maneira que não há que se falar
em multa isolada".
Em sessão de 26/11/2021, a DRJ/FNS julgou a impugnação do contribuinte
improcedente, nos termos da ementa abaixo transcrita:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 29/05/2013
MULTA
DE
OFÍCIO ISOLADA
EXIGIDA
EM
RAZÃO DE
COMPENSAÇÃO NÃO HOMOLOGADA.
Será exigida multa isolada de 50% (cinquenta por cento) sobre o valor do débito
objeto de declaração de compensação não homologada, salvo no caso de
falsidade da declaração apresentada pelo sujeito passivo.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 29/05/2013
ARGUIÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE E ILEGALIDADE DA LEGISLAÇÃO
TRIBUTÁRIA.
As autoridades administrativas estão obrigadas à observância da legislação
tributária vigente no País, sendo incompetentes para a apreciação de arguições de
inconstitucionalidade e ilegalidade de atos legais regularmente editados
Veja-se abaixo os fundamentos do voto do relator:
No presente caso, a exigência de multa de ofício isolada, no montante de R$
25.127.863,54, decorre do fato de não ter sido homologada a Declaração de
Compensação (DComp) no 41152.36925.290513.1.3.03-0238, matéria discutida no
processo no 10166.905167/2015-14.
Fl. 66
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.326 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.732363/2018-19
4
Da notificação de lançamento se extrai que a base de cálculo da penalidade, que
perfaz o montante de R$ 50.255.727,07, corresponde ao valor do débito não
compensado naquela DComp.
Em sua Impugnação, a Contribuinte alega que o dispositivo legal que fundamenta
o lançamento está em total desalinhamento com princípios constitucionais, e faz
referência ao fato de que, por essa razão, órgãos do Poder Judiciário têm afastado
a multa em questão.
No entanto, de se assentar desde logo que nenhum dos argumentos referentes a
violações a princípios e preceitos constitucionais podem ser acolhidos, haja vista
que a apreciação de alegações de inconstitucionalidade de normas, ou mesmo de
ilegalidade, foge à alçada das autoridades administrativas de qualquer instância,
que não dispõem de competência para examinar questionamentos dirigidos a
normas legitimamente inseridas no ordenamento jurídico nacional.
Irresignado, o contribuinte apresentou recurso voluntário no qual basicamente
reitera todos os seus argumentos de defesa.
É o relatório do necessário.

VOTO
Conselheiro André Luis Ulrich PintoErro! Fonte de referência não encontrada.,
Relator ad hoc.
Como Relator ad hoc, sirvo-me da minuta do voto elaborada pelo relator original,
Conselheiro Marcelo José Luz de Macedo, a qual havia sido inserida no diretório corporativo deste
C. CARF e foi submetida à votação no Colegiado.
Tempestividade
Como se denota dos autos, o contribuinte tomou ciência acórdão recorrido em
06/05/2019 (fls. 34 e-processo), apresentando o recurso voluntário, ora analisado, no dia
03/06/2019 (fls. 35 do e-processo), ou seja, dentro do prazo de 30 dias, nos termos do que
determina o artigo 33 do Decreto no 70.235/1972.
Portanto, é tempestiva a defesa apresentada e, por isso, deve ser analisada por este
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (“CARF”).
Mérito
Fl. 67
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.326 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.732363/2018-19
5
Discute-se nos autos matéria que já foi objeto de análise e julgamento pelo
Supremo Tribunal Federal (“STF”), nos autos do Recurso Extraordinário (“RE”) no 796.939/RS, com
repercussão geral, que assentou ser inconstitucional a multa isolada prevista em lei para incidir
diante da mera negativa de homologação de compensação tributária por não consistir em ato
ilícito com aptidão para propiciar automática penalidade pecuniária.
O julgamento do RE em questão se deu na sistemática dos artigos 1.036 a 1.041 da
Lei n° 13.105/2015, que instituiu o Código de Processo Civil, sendo, assim, de reprodução
obrigatória pelos conselheiros em suas decisões (§ 2o do artigo 62 do Anexo II da Portaria MF n°
343/2015, a qual aprova o Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais).
O RE no 796.939/RS transitou em julgado em 20/06/2023, assim sendo, decidida a
questão, sendo descabida a aplicação da multa, é imperativo que seja cancelado o presente auto
de infração.
Face ao exposto, voto para dar provimento ao recurso voluntário do contribuinte.

Assinado digitalmente
André Luis Ulrich Pinto

Fl. 68
DF CARF MF
Original